Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700844-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLES GAULLE DA COSTA EMBARGADO: LUCIENE VICTOR LINS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração contra decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento. O embargante alega contradição na decisão, ao argumento de que o acordo homologado no juízo de origem constou que as partes iriam aguardar o julgamento do presente Agravo, caso em que, sendo provido, a eventual penhora na matricula do imóvel só poderia ser baixada após o cumprimento integral do referido acordo. Pediu o provimento dos embargos para que o agravo seja processado. Relatei. Decido. Os presentes embargos devem ser conhecidos, uma vez que tempestivos. Porém, sem razão o embargante. Não há que se falar em contradição na decisão que extinguiu o a agravo de instrumento pela perda do objeto. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). No mesmo sentido, dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, quando prevê o agravo em casos de ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se vê presentes nenhum dos requisitos mencionados. Isto porque, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e, como o agravante não obteve a liminar pleiteada, perdeu-se a necessidade/utilidade do presente recurso. Ademais, o objetivo do agravo de instrumento era conseguir, em liminar, a penhora de direitos sobre bens do agravado para garantir o recebimento de dívida, obrigação esta que foi objeto de acordo entre as partes na ação de origem. Dessa forma, carece o embargante de qualquer interesse na continuidade do presente recurso. Em face do exposto, conheço dos embargos e lhes nego provimento. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, baixando-se os autos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021 14:28:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator